Tribunal: TJMT
Processo: 1031191-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031191-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), NATHAN WINICIUS BALISTIERI - CPF: 067.251.609-80 (AGRAVANTE), GILMAR DA CRUZ - CPF: 941.153.031-15 (AGRAVADO), NEUMARA DA CRUZ - CPF: 488.565.681-87 (AGRAVADO), ORIVALDIR DA CRUZ - CPF: 401.324.049-15 (AGRAVADO), JURACEMA DA CRUZ MAXIMIANO - CPF: 103.666.597-66 (AGRAVADO), CIRLEI DA CRUZ PINHEIRO - CPF: 452.327.331-68 (AGRAVADO), JUSSARA DA CRUZ - CPF: 395.311.471-91 (AGRAVADO), VALCIR DA CRUZ - CPF: 503.174.071-04 (AGRAVADO), NOEMIA DA CRUZ - CPF: 559.269.401-68 (AGRAVADO), MARILENE DA CRUZ - CPF: 626.983.621-20 (AGRAVADO), TIAGO ARNALDO BORTOLINI - CPF: 012.058.101-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE CONTROVERTIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. CERTIDÃO DE OFICIALA DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR DE REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE QUALIFICADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nathan Winicius Balistieri contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000285-57.2023.8.11.0108, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reintegrá-lo na posse do imóvel rural denominado Lote n. 1069 da Gleba PA Tapurah-Itanhang.

O agravante alega ser legítimo possuidor do bem desde 2015 e sustenta ter sido desapossado indevidamente em cumprimento de mandado expedido em ação da qual não foi parte. Pleiteia, em sede recursal, a reversão da decisão para ser reintegrado na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou suficientemente o domínio ou a posse do imóvel rural de forma a justificar, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de reintegração na posse, em sede de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 678 do CPC exige que, para a concessão liminar da reintegração, o embargante demonstre estar “suficientemente provado” o domínio ou a posse, impondo um juízo de verossimilhança qualificada, dada a gravidade da medida, que pode suspender ato judicial e alterar situação fática consolidada.

A documentação apresentada pelo agravante — declarações, notas fiscais, registros rurais e requerimento administrativo ao INCRA — indica mera relação fática com o imóvel, mas não comprova, de plano, a posse qualificada nem a legitimidade para opor-se à decisão judicial que reintegrou os agravados.

A ordem de reintegração de posse que retirou o agravante da área decorreu de decisão judicial regularmente proferida em ação anterior (Ação Anulatória n. 0001125-36.2013.8.11.0108), o que confere presunção de legitimidade ao estado possessório atual.

A certidão da Oficiala de Justiça, dotada de fé pública, relata que pessoa no local informou trabalhar para o agravante, o qual teria arrendado a área de Tiago Arnaldo Bortolini, parte na ação originária. Essa informação lança dúvidas relevantes sobre a natureza da posse exercida, possivelmente precária e derivada de arrendamento, o que inviabiliza a proteção possessória via embargos de terceiro.

A alegada exclusão do assentado original do Programa de Reforma Agrária pelo INCRA (Despacho Decisório n. 3697/2022) não autoriza automaticamente a reintegração liminar do agravante, pois não transfere a posse a terceiros nem invalida, de plano, decisão judicial anterior.

A prudência do juízo de origem ao postergar a análise para após a instrução probatória está em conformidade com o devido processo legal e com o princípio da segurança jurídica, uma vez que a controvérsia sobre a natureza e origem da posse demanda dilação probatória.

Configura-se ainda o
periculum in mora
inverso, pois eventual reintegração do agravante antes da instrução implicaria nova modificação do estado de fato estabelecido por ordem judicial, com risco de prejuízos graves e irreversíveis aos agravados, caso o pedido venha a ser posteriormente indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige prova documental robusta e suficiente do domínio ou posse, nos termos do art. 678 do CPC, sendo inaplicável quando a situação possessória é complexa e controvertida.

A posse precária ou derivada de contrato de arrendamento não autoriza a reintegração liminar contra o possuidor legitimado por decisão judicial anterior.

Verificado o risco de dano reverso e a necessidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela provisória de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NATHAN WINICIUS BALISTIERI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000285-57.2023.8.11.0108, opostos em desfavor de GILMAR DA CRUZ E OUTROS,
indeferiu
o pedido de tutela provisória que visava à sua imediata reintegração na posse do imóvel rural denominado Lote no 1069, da Gleba PA Tapurah-Itanhang.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é o legítimo possuidor do referido imóvel desde 10 de julho de 2015, onde desenvolve atividade agrícola para sua subsistência e de sua família.

Alega ter sido indevidamente desapossado em 27 de fevereiro de 2023, em cumprimento a um mandado de reintegração de posse expedido nos autos da Ação Anulatória no 0001125-36.2013.8.11.0108, processo do qual não foi parte.

Argumenta que a ordem judicial expropriatória originou-se de um acordo homologado entre os agravados e um terceiro, Tiago Arnaldo Bortolini, e que o Poder Judiciário foi induzido a erro, uma vez que os transigentes não possuíam direitos possessórios legítimos sobre a área.

Para corroborar sua tese, aduz que o beneficiário original do lote perante o INCRA, Sr. Deodoro da Cruz (genitor dos agravados), teve sua unidade familiar eliminada do Programa Nacional de Reforma Agrária por meio do Despacho Decisório no 3697/2022, em razão do descumprimento das cláusulas do Contrato de Concessão de Uso, notadamente a proibição de alienar ou transferir a posse do imóvel a terceiros.

Afirma que sua posse é justa, de boa-fé e comprovada por vasta documentação, incluindo declarações, notas fiscais de aquisição de insumos e comercialização da produção, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Inscrição Estadual de Produtor Rural.

Diante disso, defende a presença dos requisitos do artigo 678 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão da tutela recursal para ser imediatamente reintegrado na posse e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de ID 315141375.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 320408883), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustentam a correção da decisão de primeiro grau, afirmando que o agravante age com má-fé e oportunismo, sendo um grande produtor rural que tenta se apossar indevidamente do imóvel.

Alegam que a posse do agravante, se existente, era precária e derivada de um suposto contrato de arrendamento com Tiago Arnaldo Bortolini, conforme certificado pela Oficiala de Justiça no ato de cumprimento do mandado.

Reafirmam a legitimidade de seus direitos, obtidos judicialmente, e a ausência de provas robustas que amparem a pretensão do agravante.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, em sede de embargos de terceiro, a fim de reintegrar o agravante na posse do imóvel rural do qual foi retirado por força de ordem judicial.

A matéria é regida, primordialmente, pelo artigo 678 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspenso das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manuteno ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

A interpretação teleológica do dispositivo revela que a concessão da medida liminar em embargos de terceiro não prescinde de um juízo de verossimilhança qualificada.

A expressão "suficientemente provado" impõe ao embargante o ônus de apresentar, de plano, elementos probatórios que confiram um grau elevado de plausibilidade à sua alegação de posse ou domínio, capazes de justificar a drástica medida de suspender um ato emanado do próprio Poder Judiciário e alterar uma situação fática já consolidada.

No caso em apreço, o agravante instruiu seus embargos com uma série de documentos, tais como declarações próprias e de confrontantes, notas fiscais, cadastros rurais (CAR, Inscrição de Produtor) e um requerimento de regularização junto ao INCRA.

Tais elementos, embora indiquem uma relação fática do agravante com o imóvel, ostentam, em sua maioria, natureza unilateral e, neste momento processual, não possuem a força probante necessária para desconstituir, em cognição sumária, a complexa situação jurídica que se apresenta.

Com efeito, a ordem de reintegração de posse não surgiu de forma arbitrária, mas sim como desfecho de uma lide (Ação Anulatória no 0001125-36.2013.8.11.0108), na qual se homologou judicialmente o reconhecimento da procedência do pedido dos ora agravados.

A situação possessória atual, portanto, encontra-se amparada por uma decisão judicial que, embora proferida em processo alheio ao embargante, confere uma presunção de legitimidade ao estado de fato por ela estabelecido.

Ademais, a prova documental apresentada pelo agravante encontra contraponto em elemento de prova de notável força, qual seja, a certidão lavrada pela Oficiala de Justiça por ocasião do cumprimento do mandado (ID 149382859 dos autos de origem).

Conforme consignado pela servidora, que é dotada de fé pública, a pessoa encontrada no local informou que estava trabalhando para seu patrão, o qual havia arrendado as terras do Sr. Tiago Arnaldo Bortolini, réu na ação anulatória.

Este relato, colhido
in loco
no momento da constrição, lança fundadas dúvidas sobre a natureza da posse exercida pelo agravante.

Uma posse decorrente de arrendamento é, por sua essência, precária e desprovida de
animus domini,
o que, em tese, a desqualificaria para a proteção via embargos de terceiro contra o legítimo possuidor.

A questão, portanto, não se resume a verificar
se
o agravante estava na área, mas
a que título
ali se encontrava, matéria que demanda aprofundada dilação probatória.

O argumento de que a unidade familiar dos agravados foi excluída do Programa de Reforma Agrária pelo INCRA, embora de grande relevância para o mérito final da causa, não é suficiente, por si só, para justificar a reintegração liminar.

A decisão administrativa do INCRA (Despacho Decisório no 3697/2022) resolve a relação jurídica entre o assentado e a autarquia agrária, mas não transfere automaticamente a posse a um terceiro ocupante, nem invalida, de plano, os efeitos de uma decisão judicial proferida em uma disputa possessória entre particulares.

A repercussão dessa decisão administrativa na esfera possessória é precisamente um dos pontos controvertidos que o juízo de origem, com acerto, delimitou para a fase de instrução.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se um ato de notável prudência e respeito ao devido processo legal. A magistrada
a quo
, ao ponderar a prova documental unilateral do agravante contra a certidão do oficial de justiça e a ordem judicial já consumada, concluiu corretamente pela ausência da plausibilidade qualificada necessária para a concessão da liminar.

A postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à instrução probatória, sob o crivo do contraditório, é a medida que melhor se alinha à busca da verdade real e à segurança jurídica.

Verifica-se, ainda, a presença do denominado
periculum in mora
inverso.

A reintegração de posse em favor do agravante, neste momento, implicaria em nova e substancial alteração do estado de fato, retirando do imóvel aqueles que lá se encontram por força de uma decisão judicial, para ali colocar quem, em cognição sumária, não demonstrou de forma inequívoca a melhor posse.

Tal medida, ao invés de acautelar, poderia gerar maior instabilidade e insegurança jurídica, com potencial de causar prejuízos de difícil reparação aos agravados, caso a demanda principal seja, ao final, julgada improcedente.

Portanto, ausente a demonstração robusta e convincente da posse qualificada, e presente o risco de dano reverso, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025